Tribunal: TJDFT
Processo: 0732755-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732755-98.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIANE MOREIRA BENASSULY AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIGIANE MOREIRA BENASSULY em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Família de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 0714381-77.2022.8.07.0018, proposta pela agravante contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL. No caso em análise, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares, não tendo sequer juntado a declaração de hipossuficiência nos autos originários. Ressalte-se que, nos autos de origem, a requerida formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça e o d. Magistrado de primeiro grau determinou a comprovação do preenchimento dos requisitos, com a juntada dos devidos comprovantes (ID 136127289) para análise do pedido, o que ainda não foi cumprido pela autora. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a declaração de hipossuficiência, bem como demais documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022 às 17:12:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora